Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDAS. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO POR ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de fraude à execução e indeferiu pedido de penhora de quotas sociais alienadas a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da decisão agravada e (ii) a ocorrência de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República e o art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
3.1 De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.
3.2. No caso em tela, necessário considerar que a decisão agravada não corresponde ao padrão de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1o do CPC, uma vez que deixou de enfrentar efetivamente os argumentos da agravante e não expôs os motivos pelos quais entendeu que as provas juntadas não comprovariam as suas alegações. Logo, a decisão é nula por ausência de fundamentação.
4. É firme a jurisprudência deste Tribunal ao reconhecer o cerceamento de defesa nos casos em que o Juízo de primeira instância indefere o pedido de produção de provas do autor, mas julga o feito improcedente por insuficiência de provas.
4.1. No caso, necessário concluir pelo cerceamento de defesa, uma vez que a decisão indeferiu a produção de provas por reputá-las desnecessárias, mas julgou o pedido de decretação de fraude à execução improcedente por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminares de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa acolhidas. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 11 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1982852 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1859168 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1792595 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1685233 de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível